Tribunal: STF
Processo: RE 1352435
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte aplicou os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, bem como negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de óbice à Súmula 279 do STF. 



    A União requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando omissão quanto ao capítulo dos juros moratórios, e requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada, “determinando-se a incidência no caso do art. 1º-F da Lei 9.494/97, nos termos da jurisprudência consolidada nessa Corte.”



Decido.



    Da análise dos autos, verifico que devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, para suprir a omissão apontada e determinar a aplicação ao caso do Tema 810 da Repercussão Geral.



    Com efeito, colho da decisão que admitiu o recurso extraordinário o seguinte:



    “Inicialmente, quanto à aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    Tema STF 810 - (...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Em relação à matéria, o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, razão pela qual, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Quanto aos juros de mora, assim dispôs a sentença, mantida pelo acórdão ora recorrido: 



    Ante o exposto, afasto a prejudicial de prescrição, porquanto já decidida tal questão (decisão das fls. 787/788) e julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito do feito (art. 269, I, do CPC), para o fim de condenar a União a: 



    1) pagar à parte autora a importância de R$ 10.839,00 a título de danos materiais emergentes, valor este que deverá ser corrigido pela variação do IPCA-E desde a data do desembolso de cada parcela individualmente, em conformidade com as notas anexadas ao feito (fls. 386/391, 393/397 e 399/404) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme fundamentação precedente. 



    2) pagar à parte autora a importância de R$ 127.054,77 a título de lucros cessantes, conforme apurado em perícia judicial (fls. 833/837). Tal valor deverá ser corrigido desde 01/06/2013 (data do cálculo apurado na perícia) pela variação do IPCA-E e acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês (conforme o art. 406 do Código Civil/2002) desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do novo Código Civil), qual seja, 29/06/2005 (data da apreensão do veículo), conforme fundamentação precedente. (grifei) 



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso paradigma do Tema nº 810, fixou a seguinte tese: 



    Tema STF 810 - 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; (...)



     Remetidos os autos ao Órgão julgador para reexame, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, foi mantida a decisão originária. 



    Não tendo, portanto, o acórdão recorrido sido objeto de retratação, e encontrando-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, merece trânsito o presente recurso extraordinário, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC/2015. 



    Ante o exposto, quanto ao pedido de aplicação da Lei 11.960/2009 no tocante à correção monetária, nego seguimento ao recurso extraordinário; quanto ao restante, admito o recurso extraordinário.”



    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para determinar a aplicação ao caso concreto do TEMA 810 da Repercussão Geral, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de de 2021.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente